Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-48.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003488-48.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA - CPF: 166.914.231-00 (APELADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO CINTRA COELHO - CPF: 509.542.616-15 (EMBARGANTE), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (EMBARGANTE), JOSE LUCIANO CINTRA COELHO - CPF: 509.542.616-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO PARTICULAR. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por IRINEU PIRANI e DALMO JOSÉ FRANCO contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu a apelação e manteve a sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 40.815,53 em favor de HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA, com correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês a partir dos descontos indevidos e honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação. Alegam omissões quanto aos arts. 819, 104 e 421 do Código Civil, contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão e requerem prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao art. 819 do Código Civil, que estabelece a forma da fiança;

(ii) verificar se houve omissão quanto aos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil;

(iii) examinar se o julgado omitiu-se quanto à aplicação do art. 421 do Código Civil, relativo à função social do contrato; e

(iv) determinar se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão adotada pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou a questão do art. 819 do Código Civil ao reconhecer que, embora não se trate de fiança nos moldes legais, houve manifestação inequívoca de vontade dos embargantes de assumir responsabilidade solidária, afastando-se a exigência da forma
ad solemnitatem
.

4. O julgamento analisou os elementos do art. 104 do Código Civil de forma implícita, ao reconhecer a existência de partes capazes, objeto lícito e forma admitida, e explicitamente ao aplicar o art. 112, interpretando o negócio jurídico conforme a intenção dos signatários.

5. A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, foi expressamente tratada no acórdão, que assentou que o formalismo não deve ser utilizado para frustrar legítimas expectativas criadas por declarações de vontade claras e objetivas.

6. Não há contradição no acórdão, pois foi feita a distinção entre a inexistência formal da fiança e a validade da responsabilidade solidária assumida, com base em manifestação contratual livre e válida, à luz do art. 265 do Código Civil.

7. Os embargos não apontam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas expressam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabíveis como via de rediscussão da matéria.

8. O prequestionamento está atendido quando o acórdão enfrenta as questões jurídicas relevantes, ainda que sem mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de fiança formal não impede o reconhecimento da responsabilidade solidária assumida por manifestação inequívoca de vontade, formalizada por documento escrito.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos do negócio, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados.

3. O princípio da função social do contrato afasta o uso excessivo do formalismo jurídico para anular obrigações livremente assumidas e socialmente válidas.

4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, arts. 104, 112, 265, 421 e 819.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05/02/2013; TJMG, RAC 10016160041865001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 24/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRINEU PIRANI
e
DALMO JOSÉ FRANCO
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
desproveu o Recurso de Apelação dos Embargantes
e manteve integralmente a sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 40.815,53 (quarenta mil e oitocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) em favor de
HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA
, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto de cada parcela na conta do outrora Autor, além de honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 287049398).

Em suas razões recursais de ID. 289306893, os Embargantes sustentam, em síntese:
a)

omissão
quanto ao art. 819 do Código Civil, dispositivo central à tese recursal que trata da forma exigida para a validade da fiança (
forma ad solemnitatem
);
b)

omissão
quanto ao art. 104, incisos II e III, do Código Civil, referente aos requisitos de validade do negócio jurídico;
c)

omissão
e fundamentação genérica quanto ao art. 421 do Código Civil sobre a função social do contrato;
d)

contradição
entre fundamentos e conclusão, alegando que o acórdão reconhece por diversas vezes que não houve fiança ou aval nos moldes legais, mas simultaneamente atribui efeitos jurídicos idênticos ao devedor solidário, com base exclusivamente em manifestação unilateral; e
e)
fins de prequestionamento expresso dos arts. 819, 104 e 421 do Código Civil, para viabilizar o acesso às instâncias superiores, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

Certificou-se no ID. 289415383 o decurso do prazo legal sem que o Embargado apresentasse contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 289415383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nessa linha de entendimento, o prequestionamento não se configuraria como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR DECLARAÇÃO PARTICULAR. INTERPRETAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por DALMO JOSÉ FRANCO e IRINEU PIRANI contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 40.815,53, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data do desconto das parcelas na conta do autor. Os apelantes alegam ausência de requisitos formais de fiança ou aval e inexistência de intenção inequívoca de assumir obrigação solidária.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a declaração assinada pelos apelantes, assumindo “total responsabilidade” pelo aval prestado pelo apelado, possui eficácia jurídica para vinculá-los à obrigação, mesmo sem atender aos requisitos formais de aval ou fiança; e

(ii) estabelecer se o art. 112 do Código Civil pode ser aplicado para suprir a ausência de requisitos formais essenciais à validade do negócio.

III. Razões de decidir

3. A formalidade do aval exige que seja prestado no próprio título, mas a análise do caso revela que o documento assinado pelos apelantes evidencia a inequívoca intenção de assumir a responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida.

4. O art. 112 do Código Civil determina que, nas declarações de vontade, prevalece a intenção manifestada em detrimento do sentido literal da linguagem, permitindo reconhecer a validade do compromisso assumido pelos apelantes.

5. A ausência de requisitos formais do aval não invalida a obrigação assumida em documento separado, quando caracterizada a assunção de dívida, aplicando-se a disciplina da fiança por analogia.

6. A alegação de que os apelantes alertaram o apelado sobre a ausência de validade do documento não afasta a vinculação jurídica nem exonera a responsabilidade assumida.

7. O princípio da função social do contrato e a boa-fé objetiva exigem que se prestigie a finalidade do negócio jurídico e se evite o uso do formalismo para frustrar legítimas expectativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração particular na qual terceiros assumem responsabilidade solidária pelo pagamento de dívida gera obrigação válida, mesmo sem observar os requisitos formais do aval ou fiança, desde que revele de forma inequívoca a intenção de garantir o adimplemento da obrigação.

2. O art. 112 do Código Civil autoriza a interpretação da manifestação de vontade com base na intenção das partes, ainda que o instrumento utilizado não adote a nomenclatura técnica correta.

3. O formalismo não pode ser utilizado para frustrar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente quando geraria enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 112, 421, 819, 898, 899; CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 487, I, 784, III, 1.007, §4º, 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAC 10016160041865001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 24.06.2020; STJ, REsp 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.06.2024; TJ/GO, RAI 5023609-73.2024.8.09.0093, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 19.04.2024; TJ/RS, RAC 70080932783, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 25.04.2019.”

Pois bem.

Passo ao exame pormenorizado das questões suscitadas pelos Embargantes.

a) Da alegada omissão quanto ao art. 819 do Código Civil

Os Embargantes alegam que o acórdão embargado não enfrentou expressamente o art. 819 do Código Civil, dispositivo que estabelece os requisitos formais para a validade da fiança, constituindo forma
ad solemnitatem
que não se confunde com mera declaração de vontade das partes.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, observo que a questão foi efetivamente enfrentada, ainda que não com a denominação técnica específica pretendida pelos Embargantes.

A Ementa foi explícita ao consignar que
“3. A formalidade do aval exige que seja prestado no próprio título, mas a análise do caso revela que o documento assinado pelos apelantes evidencia a inequívoca intenção de assumir a responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida.”

Mais adiante, foi categórico ao estabelecer:
“5. A ausência de requisitos formais do aval não invalida a obrigação assumida em documento separado, quando caracterizada a assunção de dívida, aplicando-se a disciplina da fiança por analogia.”

Tais enunciados demonstram que o colegiado não apenas conhecia as exigências formais da fiança previstas no art. 819 do Código Civil, como também fundamentou adequadamente a razão pela qual, no caso concreto, a ausência desses requisitos formais não obstaculizaria o reconhecimento da responsabilidade solidária com base na manifestação inequívoca de vontade dos signatários.

O voto condutor foi ainda mais preciso ao afirmar que
“
embora tecnicamente não se trate de aval ou fiança em sentido estrito
,
o documento evidencia de forma inequívoca a intenção dos signatários de se responsabilizarem pelo pagamento da dívida”
.

Desta forma,
não há que se falar em omissão quanto ao art. 819 do Código Civil
, uma vez que o julgado enfrentou adequadamente a questão, fundamentando a distinção entre os requisitos formais da fiança e a manifestação contratual de responsabilidade solidária verificada no caso concreto.

b) Da alegada omissão quanto ao art. 104 do Código Civil

Sustentam os Embargantes que o acórdão não analisou de modo específico o cumprimento dos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil, especialmente quanto à forma prescrita ou não defesa em lei (inciso III) e à licitude do objeto (inciso II).

Entretanto,
verifica-se que o acórdão embargado tratou expressamente da questão ao aplicar o art. 112 do Código Civil
, que integra o mesmo sistema normativo de validade dos negócios jurídicos.

O voto condutor foi específico ao consignar:
“
ao analisar o teor do documento, com firma reconhecida por
DALMO JOSÉ FRANCO
e
IRINEU PIRANI
, encartado ao ID. 275389869,
constata-se que estes assumiram expressamente “total responsabilidade” pelo aval prestado por
HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA”.

Outrossim, a análise da validade do negócio jurídico restou implicitamente contemplada quando o acórdão reconheceu a existência de agente capaz (partes maiores e capazes), objeto lícito (garantia de dívida comercial legítima) e forma não defesa em lei (declaração escrita de responsabilidade solidária), aplicando corretamente o princípio hermenêutico do art. 112 do Código Civil.

c) Da alegada omissão quanto ao art. 421 do Código Civil

Alegam os Embargantes que, embora o art. 421 do Código Civil tenha sido citado na tese de julgamento, não houve análise concreta de como esse princípio se aplicaria ao caso, nem se seria capaz de suplantar os requisitos legais formais da fiança.

Verifica-se, contudo, que
o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da função social do contrato
, estabelecendo expressamente:
“7. O princípio da função social do contrato e a boa-fé objetiva exigem que se prestigie a finalidade do negócio jurídico e se evite o uso do formalismo para frustrar legítimas expectativas.”

O julgado foi ainda mais específico ao consignar:
“o princípio da função social dos contratos, positivado no art. 421 do Código Civil, impõe que as avenças sejam interpretadas de modo a privilegiar a finalidade social do negócio jurídico, evitando-se que o formalismo excessivo comprometa a eficácia dos pactos celebrados.”

A fundamentação foi robusta ao demonstrar que a aplicação da função social do contrato não teve por escopo dispensar requisitos legais, mas sim evitar que o formalismo exacerbado frustrasse a legítima expectativa do credor que confiou na manifestação expressa de responsabilidade dos Embargantes.

d) Da alegada contradição interna

A questão mais relevante suscitada pelos Embargantes reside na alegada contradição interna do acórdão, que supostamente reconheceria, por diversas vezes, a inexistência formal da garantia, mas simultaneamente imporia ao signatário as mesmas consequências jurídicas que teria se a fiança houvesse sido validamente prestada.

Após minuciosa análise do acórdão embargado,
constato que não se configura a contradição alegada
. Pelo contrário, o julgado foi cristalino e logicamente coerente ao estabelecer a distinção entre institutos jurídicos diversos.

O acórdão foi categórico ao afirmar:
“
a questão que se coloca não é se o documento constitui aval em sentido técnico-formal
,
mas sim se a declaração firmada pelos Apelantes possui eficácia jurídica capaz de vinculá-los à obrigação assumida
.”

E prosseguiu de forma inequívoca:
“
embora tecnicamente não se trate de aval ou fiança em sentido estrito
,
o documento evidencia de forma inequívoca a intenção dos signatários de se responsabilizarem pelo pagamento da dívida
.”

A fundamentação demonstra coerência lógica perfeita:
o julgado reconheceu expressamente que não houve fiança ou aval nos moldes técnico-formais da lei
,
mas identificou manifestação contratual válida de assunção de responsabilidade solidária
, instituto jurídico diverso que independe dos requisitos formais específicos da fiança.

A responsabilidade solidária pode decorrer da lei ou de manifestação expressa de vontade (art. 265 do CC), não se exigindo forma específica quando não se trata de fiança propriamente dita, mas de
compromisso contratual de responsabilidade
.

O
acórdão fundamentou adequadamente essa distinção ao

citar precedente específico
:
"Embora tenha constato de forma imprópria no contrato de confissão de dívida que a parte figuraria como avalista, deve-se interpretar o contrato na forma do art. 112, do Código Civil, evidenciado que se trata, ao certo, de obrigação solidária’.”
(
Ex vi
TJ/MG. RAC 10016160041865001. Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 24/06/2020, DJe 10/07/2020).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por derradeiro,
quanto ao alegado propósito de prequestionamento
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
DALMO JOSE FRANCO
e
IRINEU PIRANI
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025